Tribunal: TJMT
Processo: 1016190-12.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016190-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FILIPE SILVA CAMPOS - CPF: 020.671.171-90 (EMBARGANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1326-21 (EMBARGANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 18.228.061/0001-76 (EMBARGANTE), OCTAVIO NATHAN DA SILVA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 406.078.138-06 (ADVOGADO), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0006-17 (EMBARGANTE), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1326-21 (EMBARGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 18.228.061/0001-76 (EMBARGADO), OCTAVIO NATHAN DA SILVA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 406.078.138-06 (ADVOGADO), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0006-17 (EMBARGADO), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO), FILIPE SILVA CAMPOS - CPF: 020.671.171-90 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARQUES DA COSTA MIRANDA - CPF: 044.895.701-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (EMBARGANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (EMBARGANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (EMBARGADO), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0001-02 (EMBARGADO), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0006-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1326-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:

FILIPE SILVA CAMPOS

EMBARGADO
(S)
:
GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA., MAGAZINE LUIZA S/A e MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM NOTEBOOK. FATOS SUPERVENIENTES.
NÃO DEMONSTRAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE
.
FIXAÇÃO DE TETO PARA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por consumidor em face de acórdão que, ao julgar Apelações Cíveis, desproveu os recursos das empresas rés — Magazine Luiza S/A,
Globalk
Tecnologia Informática Ltda. e Multilaser Industrial S.A. — e proveu parcialmente o recurso do autor, reformando parcialmente a sentença para reconhecer danos materiais e fixar a indenização por danos morais em R$ 12.000,00. O consumidor alegou omissões e obscuridades no acórdão relativas ao pedido de autorização para rompimento do lacre da garantia do notebook, à análise da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, à litigância de má-fé, à perda de uma chance, à responsabilidade específica da Magazine Luiza S/A e à limitação das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto ao pedido de autorização para retirada do lacre de garantia do notebook com defeito, alegado como fato superveniente; (
ii
) aferir se o acórdão foi omisso ao analisar o pedido de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; (
iii
) examinar a alegada omissão quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé; (
iv
) avaliar a alegada omissão quanto ao pedido de indenização por perda de uma chance; (v) apurar eventual omissão quanto ao pedido de condenação autônoma da Magazine Luiza S/A por dano moral específico; e (vi) constatar omissão sobre o pedido de afastamento da limitação imposta à multa diária (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto ao pedido de autorização para rompimento do lacre da garantia do notebook foi reconhecida e sanada, com indeferimento do pedido no mérito, por ausência de fato superveniente relevante nos moldes do art. 1.014 do CPC e por não configurar questão com aptidão para modificar o resultado do julgamento.

Não há omissão quanto ao indeferimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois a decisão embargada enfrentou suficientemente os argumentos, com base na ausência de demonstração do elemento subjetivo e na inexistência de advertência prévia, conforme art. 77 do CPC.

A decisão também enfrentou, de modo claro, a improcedência do pedido de multa por litigância de má-fé, por ausência de dolo ou má-fé na conduta processual da parte adversa, nos termos do art. 80 do CPC, o que afasta a alegação de omissão.

O pedido de indenização por perda de uma chance foi apreciado e indeferido com base na ausência de nexo de causalidade e de comprovação da efetiva perda de oportunidade concreta, não havendo omissão a ser suprida.

Verifica-se omissão parcial quanto ao pedido de condenação autônoma da Magazine Luiza S/A
por
demora na restituição do valor do primeiro notebook, o
qual foi sanado com a análise de mérito e indeferido, por inexistência de abalo moral adicional àquele já reparado na condenação solidária.

Quanto à limitação da multa cominatória (astreintes), reconheceu-se a omissão e sanou-se o vício, com a confirmação da adequação do teto de R$ 15.000,00, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
A omissão no julgamento do pedido acessório formulado em apelação deve ser sanada, sendo lícito ao tribunal integrá-lo ao acórdão e indeferi-lo, se ausentes os requisitos legais para seu acolhimento.
A indenização por danos morais arbitrada de forma global e solidária já abrange os transtornos sofridos pelo consumidor, não cabendo duplicação de condenação por fatos correlatos.

A limitação de astreintes é válida quando atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista a qualquer tempo nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.014, 1.026, §2º, 77, §§1º e 2º, 80, 537, §1º; CDC,
arts
. 6º, VIII; 18, §1º, II; CC/2002,
arts
. 186, 187, 927, 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.228.317/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
10.11.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
23.02.2022; TJMT, N.U 1000572-03.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.08.2020; TJMT, N.U 0020793-83.2014.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos em face do acórdão
(ID.
285596894
)
que
desproveu os recursos interpostos por
GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA, MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e MAGAZINE LUIZA S.A
e proveu parcialmente o apelo de
FILIPE SILVA CAMPOS
, contra
sentença
proferida (ID.
223958794
) pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais decorrente
da falha na prestação de serviços
, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPORTOS POR GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA, MULTILASER INDUSTRIAL S.A. E MAGAZINE LUIZA S.A E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE FILIPE SILVA CAMPOS ESTABELECENDO O VALOR DO DANO MORAL PELA MÉDIA DE VOTOS EM R$ 12 MIL REAIS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS. ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOTEBOOK COM VÍCIO OCULTO. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉNICA AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSERTO DO PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADEQUADA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 12.000,00 (DOZE MIL).

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor que adquiriu notebook defeituoso, com múltiplas substituições infrutíferas. A sentença reconheceu vício oculto e condenou solidariamente as rés à restituição do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para estabelecer a devolução do produto e limitar multa por descumprimento da tutela.

II. Questões em discussão

A controvérsia gira em torno da responsabilidade solidária dos fornecedores — fabricante, assistência técnica autorizada e comerciante — pelos vícios ocultos apresentados por sucessivos notebooks adquiridos pelo consumidor, bem como da legitimidade da substituição do pedido inicial de troca do produto pela restituição do valor pago, diante da superveniência de fato relevante durante a tramitação da demanda. Também se discute a alegação de nulidade da sentença por eventual extrapolação ou omissão no julgamento dos pedidos formulados, a ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis em decorrência da reiterada falha na prestação do serviço e da frustração legítima de expectativa do consumidor, e, por fim, a regularidade dos recursos interpostos, tanto no que se refere à suficiência do preparo quanto à existência de interesse recursal.

III. Razões de decidir

Inexiste julgamento extra petita, pois, diante da persistência do vício e da superveniência de fato relevante, tornou-se adequada a restituição do valor pago, em substituição ao pedido originário.

Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse recursal, vício na fundamentação e nulidade da sentença.

A nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento

Aplica-se a responsabilidade solidária entre os agentes da cadeia de fornecimento, conforme art. 7º,
p.u
., e art. 18 do CDC.

Constatado vício oculto no equipamento, com risco à saúde do consumidor, devidamente comprovado em perícia técnica, devido os danos morais e materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O fornecedor, o fabricante e a assistência técnica autorizada respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme o art. 18 do CDC. A persistência de defeitos em produtos substituídos autoriza a restituição do valor pago, diante da ineficácia da substituição. A indenização por danos morais é devida quando os transtornos ultrapassam o limite do mero aborrecimento, comprometendo a dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, inc. VIII; 7º,
p.u
.; 14; 18, §§ 1º e 3º; CC/2002, art. 186, 187, 884 e 927; CPC,
arts
. 77, 322, § 2º, 373, I, 485, VI, 489, 1.013, § 3º, III; Lei Estadual nº 7.603/2001; Provimento TJMT/CGJ de N.29/2024

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 00393861920098110041, 1029141-30.2024.8.11.0000, 1013994-61.2024.8.11.0000, 0003142-20.2005.8.11.0013, 1004889-32.2018.8.11.0045, 1015545-76.2024.8.11.0000, 10057643420228110086, 1023090-96.2021.8.11.0003, 1000572-03.2018.8.11.0041, 1023179-60.2023.8.11.0000; TJMG, 01929521420118130024; TJRJ, 0027199-96.2017.8.19.0001

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FILIPE SILVA CAMPOS, GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA., MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e MAGAZINE LUIZA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS, cuja causa de pedir se refere a falha na prestação de serviços por vícios oculto um notebook da marca Compaq
Presario
(Subsidiária da
Globalk
Tecnologia Informática LTDA), modelo CQ-29, produzido pela empresa Multilaser Industrial, julgou parcial procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por
FELIPE SILVA CAMPOS
contra
MAGAZINE LUIZA S/A, GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.
e
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
, objetivando a condenação das rés na substituição do notebook com defeito por outro sem vício ou, alternativamente, que promovam o conserto do aparelho, devendo também efetuar o pagamento de indenização a título de danos materiais, no montante de R$ 2.359,76 e danos morais em R$. 16.000,00.

Narra a inicial que o autor, na data de 25/03/2021, comprou um notebook Compaq
Presario
e um Pacote Office 365 por R$ 3.514,05. Contudo, após identificar diversos defeitos, solicitou o cancelamento da compra, que foi aceito pela primeira ré, com promessa de devolução em 5 dias. Assim, o produto foi enviado em 01/04/2021, mas a devolução ocorreu apenas em 02/07/2021.

Afirma que fez uma nova compra do mesmo notebook e, exercendo o direito de arrependimento, solicitou o estorno do Pacote Office, que também demorou. No entanto, o segundo notebook recebido em 10/04/2021 também veio com defeitos, tendo requerido a troca, recebendo um terceiro aparelho em 27/04 e um quarto em 18/05, todos com problemas.

Sustenta que diante das falhas, entrou em contato com a autorizada Compaq
Presario
em 18/05/2021, mas levou mais de 30 dias para receber o código de postagem. Alega que em 22/02/2022acionou a garantia novamente, mas o notebook retornou apenas em 08/04/2022, com reparos apenas parciais e novos defeitos, sendo que o atraso na devolução foi atribuído à fabricante Multilaser.

Relata que enfrentou uma série de problemas não resolvidos com o quarto aparelho.

A inicial foi recebida (Id. 116968425).

Realizada audiência, restou infrutífera a conciliação (p.20).

Citadas as rés ofertaram contestação, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e ausência de interesse de agir. Refutam os argumentos da inicial e pedem a improcedência dos pedidos.

O autor impugnou as contestações.

Instados a manifestar, foi requerida a produção de prova pericial.

O feito foi saneado com a rejeição das preliminares arguidas e deferimento da prova pericial (ID 136929381).

O laudo pericial foi apresentado, tendo as partes se manifestado.

O autor formou pedido de tutela incidental para determinar o bloqueio do valor de R$ 3.620,98 (três mil, seiscentos e vinte reais e noventa e oito centavos) das contas das rés, a fim de adquirir novo notebook, sendo o pedido indeferido pela decisão de ID. 155553217.

Contra a decisão foi interposto o RAI n. 1015225-26.2024.8.11.0000, sendo parcialmente deferida tutela recursal para determinar à ré Magazine Luiza que forneça um notebook equivalente (especificações técnicas similares) ao equipamento objeto dos autos, no limite mínimo de R$ 3.620,98 (ID. 158677284).

O autor informou que a ordem judicial não foi cumprida pela ré Magazine Luiza, eis que entregou um notebook com vícios e em mal estado de conservação, motivo pelo qual requereu o bloqueio judicial na conta da ré.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Sem prejuízo da apreciação do pedido relacionado ao descumprimento da tutela, passo ao julgamento da lide conforme me permite o artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), do Código de Processo Civil.

A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

O autor alega que comprou um notebook Compaq
Presario
e um Pacote Office 365 por R$ 3.514,05, contudo, o produto apresentou defeitos, sendo substituído a pedido do consumidor. Entretanto, o novo produto também apresentou defeitos e assim sucessivamente ocorreu com
outros dois notebooks da mesma marca, adquiridos no mesmo local. Afirma que desde então tem suportado inúmeros transtornos.

As rés refutam os argumentos do autor, sendo que pela ré Magazine Luiza há afirmação de que não possui responsabilidade pelos defeitos do produto. A ré
Globalk
defende ser mera empresa autorizada para conserto de eventuais defeitos que possam apresentar produtos. Já a ré Multilaser alega que nunca foi procurada pelo autor e, portanto, não possui responsabilidade sobre os fatos.

Em que pesem as alegações das rés, é certo que estas, integrantes da cadeia de fornecedores, devem responder solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (artigo 7º, parágrafo único, CDC).

Dito isto, importante atentar-se ao cerne da questão, ou seja, a existência ou não do alegado vício no produto, bem como o abalo moral que o autor alega ter suportado.

Pois bem!

Para elucidação do caso, foi deferida a produção de prova pericial, restando comprovado pelo
expert
a existência de vício no produto. Vejamos o que diz o laudo:

“[...]
Sobre o Estufamento da Bateria, em uma pesquisa rápida na Internet, referente ao mesmo modelo do equipamento periciado, é possível identificar muitas citações do mesmo problema,
demonstrando ser um problema crônico do equipamento, sendo um grande risco para seus usuários.

[...]

Pode-se concluir que
trata-se
de um vício oculto localizado na bateria do equipamento
, somado a má localização da saída de ar que, quando houver qualquer obstrução, como visto na seção, pode vir a ocorrer os defeitos, conforme foram descritos.

[...]

Para que não venha a causar nenhum dano adicional ao equipamento, bem como a saúde do requerente, foi realizada a retirada da bateria
do mesmo
. Orientando que realize o descarte em uma loja autorizada pelo fabricante ou em Pontos de Coleta que fazem esse trabalho de descarte.”

Dessa forma, é indiscutível no caso concreto a existência de vício oculto no produto adquirido pelo autor, inclusive, há demonstração de risco de
dano
à saúde do consumidor, haja vista os defeitos apresentados serem passíveis até mesmo de causar explosões.

Sobre tais fatos as rés possuem responsabilidade objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o consumidor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

O artigo 18 do CDC faculta ao consumidor a exigência pela substituição do produto defeituoso ou o reembolso do valor pago por ele.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
.

(Negritei)

Verifica-se dos autos que o autor passou por todo este processo desde a primeira aquisição, quando houve a devolução do valor e nova aquisição de produto da mesma marca, com outras duas substituições. Porém, em todas as vezes os aparelhos eram entregues com defeito, sendo que por último, o autor veio aos autos denunciar que a entrega de novo notebook realizada mediante ordem judicial, também foi insatisfatória, haja vista ter recebido mais um aparelho com defeito.

Dito isto, não há mais como cogitar a substituição do produto, sendo a melhor solução a devolução do valor pago pelo notebook, devidamente corrigida e atualizada.

Registro que, em sua última manifestação, o próprio autor pede que seja feita ordem de bloqueio do valor relativo ao aparelho, demonstrando seu desinteresse na substituição do bem.

No mais, verifica-se que o autor buscou solucionar a questão junto as rés incansáveis vezes, sendo que os prazos estipulados em lei foram desrespeitados e o consumidor até os dias atuais não obteve solução satisfatória. Assim, resta configurado o dano moral suportado.

Nesse sentido se posicionam os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – AQUISIÇÃO APARELHO RAIO X – PRODUTO COM DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO É DEVIDO - NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. A entrega de produto defeituoso, aliada à inércia do fornecedor na solução da pendência, seja solucionando o defeito constatado, seja substituindo a mercadoria, enseja a restituição da quantia paga e indenização por dano moral e recolhido do
aparelho.(
TJ-SE - Apelação Cível: 0038496-93.2021.8.25.0001, Relator: Edivaldo dos Santos, Data de Julgamento: 23/11/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ELETRODOMÉSTICO. PRODUTO COM DEFEITO. DANO MORAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar que o réu substituísse o produto defeituoso por equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias e (
iii
) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Apelo da autora pela elevação da verba indenizatória. Aparelho eletrodoméstico (freezer) que passou apresentar problema de refrigeração. Parte autora não pôde utilizar o produto durante as festas de fim de ano. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Perda do tempo útil, considerando as frustradas tentativas de solucionar o problema administrativamente. Verba compensatória que se majora para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Tribunal. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0800163-65.2023.8.19.0056 202400127996, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 06/05/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE PRODUTO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DE ERRO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. I - A responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, é objetiva e independe de culpa. II - A

doutrina e a jurisprudência pátrias têm consagrado a tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil, suficiente,

por si só, a

legitimar o reconhecimento de abalo moral. III- O defeito na prestação do serviço de emissão de boletos para pagamento de produto por longo período sem solução, constitui motivo suficiente para abalar a honra ou a integridade psicológica de alguém, representando inegável martírio e ofensa à sua dignidade, capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais, especialmente quando se constata a solução parcial do problema somente após propositura de demanda judicial e reiteração de cobranças após quitado o preço. IV- A indenização por danos morais deve levar em conta as condições pessoais dos envolvidos para se evitar que a quantia a ser paga configure enriquecimento indevido ou penalidade de insignificante dimensão, observando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação de seu valor, revelando-se razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). V - Tratando-se de responsabilidade contratual os juros moratórios, de 1% ao mês, fluem a partir da citação e a correção monetária, pelo INPC, incide desde o arbitramento dano moral (art. 405 do CC e Súmula nº 362, do STJ). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO 55324251420238090160, Relator: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Resta patente a obrigação das rés em reparar moralmente o autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, estando satisfatoriamente comprovado nos autos a situação vexatória, sensação de impotência, abalo à sua honra e ofensa à dignidade do consumidor que por mais de dois anos se viu diversas vezes privado de utilizar do produto pelo qual pagou.

O
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que diz respeito aos danos materiais concernentes aos gastos tido com medicamentos utilizados para controlar a instabilidade do Transtorno de Ansiedade e Depressão, não há como conferir às rés tal responsabilidade, pois referidas doenças/transtorno não podem ser atribuídas aos fatos aqui narrado.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente os

pedidos
formulados nesta ação de indenização por danos materiais e morais proposta por FELIPE SILVA CAMPOS e contra MAGAZINE LUIZA S/A, GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. e MULTILASER INDUSTRIAL S.A., a fim de CONDENAR solidariamente as rés a restituir a quantia paga pelo aparelho notebook, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, inc. II, CDC, no prazo de 15 dias. Considerando que a tutela de urgência foi deferida em sede recursal e até hoje não atendida pelas rés, a restituição ora determinada independe do trânsito em julgado desta sentença.

Diante da atitude ilícita, CONDENO as
rés,também
solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de danos morais.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal Justiça, nos casos de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, em obediência ao art. 405, do Código Civil/2002 e, a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula nº 362, da referida instância superior.

Custas e despesas processuais pelas rés, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.” (grifos no original)

A sentença restou integralizada pelo julgamento dos embargos de declaração decididos da seguinte maneira:

“Trata-se de embargos de declaração opostos por
Globalk
Tecnologia Informática Ltda., Magazine Luiza S/A e Filipe Silva Campos, em face da sentença de Id 171273007.

A embargante
Globalk
Tecnologia Informática Ltda. sustenta que a sentença é
nulapor
não observar o princípio da congruência e da adstrição do julgamento dos pedidos previamente formulados na inicial pela parte autora. Afirma que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Aduz, ainda, aduz omissão quanto à destinação do produto objeto da lide (Id 171677852).

A embargante Magazine Luiza S.A, sustenta que a sentença é omissa, pois não foi fixada a determinação para a devolução do notebook (Id 17183516).

Já o embargante Filipe Silva Campos sustenta que a sentença é omissa, uma vez que houve demora excessiva para o estorno do valor, outros danos materiais que não foram apreciados, não confirmação da multa (
astreientes
), bem como multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

As partes apresentaram contrarrazões.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, contradições ou corrigir erros materiais em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dos embargos de
Globalk
Tecnologia Informática Ltda. e Magazine Luiza S/A
.

As embargantes apontam omissão na sentença ao não determinar a destinação/devolução do notebook adquirido pelo autor/embargado, o que pode ensejar enriquecimento sem causa.

Assiste-lhes razão. A devolução do produto é medida que se impõe para evitar enriquecimento indevido, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Quanto a

alegação de julgamento
extra petita
,
as embargantes sustentam que a condenação à restituição do valor pago pelo notebook extrapola os pedidos formulados pelo autor/embargado. Todavia, verifico que o pedido de substituição do produto foi analisado sob a ótica do art. 18, §1º, do CDC, que faculta ao consumidor a opção por substituição ou restituição do valor pago, em caso de vícios não sanados no prazo legal. Portanto, não há julgamento além do pedido inicial.

Dos embargos opostos pelo autor Filipe Silva Campos

O embargante aponta que a sentença não analisou a demora excessiva no estorno do valor pago pelo primeiro notebook, fato que ensejaria indenização por danos morais.

O pleito não se sustenta, eis que todos os transtornos e mazelas enfrentadas pelo autor/embargante foram consideradas pelo juízo ao fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reis).

Inclusive, constou expressamente da fundamentação "
No mais, verifica-se que o autor buscou solucionar a questão junto as rés incansáveis vezes, sendo que os prazos estipulados em lei foram desrespeitados e o
cobnsumidor
até os dias atuais não obteve solução satisfatória. Assim, resta configurado o dano moral suportado.
"

A análise do pedido quanto aos danos materiais também foram
analisados e indeferidos.

Por fim, quanto à multa, realmente
asentença
não se pronunciou sobre a continuidade das
astreintes
fixadas em sede recursal. Assim, confirmo a
astreintes
, limitando-as ao valor de
R$ 15.000,00
, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Posto isto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração das rés,
para determinar que, após a restituição do valor pago pelo notebook, o autor devolva o produto em sua posse à ré responsável pela restituição, sem ônus ao consumidor, mediante fornecimento de código de postagem.

ACOLHO PARCIAMENTE

os embargos do autor
, para confirmar a incidência das astreintes, limitando-as ao valor de
R$ 15.000,00.”
(grifos no original)

Em suas razões recursais (ID. 272847506) a parte Recorrente MULTILASER INDUSTRIAL S.A. invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos do recurso de Apelação:

Ausência de falha na prestação de serviços;

Inexistência de dano moral ou redução do
quantum
;

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (34926810) – PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID. 274117397).

Contrarrazões de FILIPE SILVA CAMPOS (id. 272847514), alegando insuficiência do preparo, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Em suas razões recursais (ID. 272847518) a parte Recorrente MAGAZINE LUIZA S/A invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos do recurso de Apelação:

Inexistência de dano moral ou redução do
quantum
;

Contrarrazões de FILIPE SILVA CAMPOS (id. 272847543), alegando insuficiência do preparo, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (36686187) – PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID. 274119361).

Em suas razões recursais (ID. 272847528) a parte Recorrente GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos do recurso de Apelação:

Preliminar de ilegitimidade passiva

Nulidade da sentença por condenação extra petita

Ocorrência de vício oculto e inexistência de responsabilidade do reparador

Inexistência de dano moral ou redução do
quantum
;

Contrarrazões de FILIPE SILVA CAMPOS (id. 272847546), alegando insuficiência do preparo, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (36686188) – PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID. 274119367).

Em suas razões recursais (ID. 272847531), a parte Recorrente FILIPE SILVA CAMPOS invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos do recurso de Apelação:

Preliminar de sentença citra petita – vício de fundamentação ante a omissão sobre litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e danos materiais;

Preliminar de
error
in
judicando
pela negativa dos danos materiais pelo tratamento de saúde e pela redução das astreintes;

Autorização para retirar o lacre da garantia do notebook para recuperação dos arquivos;

Majoração dos danos morais.

Contrarrazões de MAGAZINE LUIZA S/A e GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. (ids. 272847545 e 272847547), pelo desprovimento recursal.

Recurso do autor tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (36686186) – PJE 1º Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 274119370).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS OTÁVIO NATHAN DA SILVA RODRIGUES PEREIRA, OABSP 469557; ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OABMT 9931-A

V O T O (PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES DE FELIPE SILVA CAMPOS)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Da preliminar nas contrarrazões de FILIPE SILVA CAMPOS de insuficiência do preparo recursal das apelações de GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. e MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Alega o Apelado FILIPE SILVA CAMPOS preliminar de insuficiência do preparo das Apelantes MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e a GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA., ao argumento de que o valor recolhido a título de preparo de R$ 490,45, não seria suficiente para amparar o valor da condenação atualizado, de R$ 13.159,18.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 7º-B, § 2º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, que regula as custas judiciais no Estado de Mato Grosso, "
o valor do percentual previsto no caput deste artigo não poderá ser inferior a 01 (uma) Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT, salvo nas hipóteses de isenção previstas em Lei
".

Em igual sentido, considerando a data da interposição dos recursos de Apelação (novembro de 2024 a fevereiro de 2025), destaco o teor e aplicação do Provimento TJMT/CGJ de N.29/2024 o qual atualizou as custas judiciais nos termos do artigo 17-A da Lei 7.603/2001, acrescentado pela Lei 11.077/2020, de 13/1/2020.

Na norma em questão, restou instituído em seu item 01, inciso I que nas causas em que nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 49.047,80, como é o caso dos autos, o valor das custas judiciais será de no mínimo R$490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).

Deste modo, independentemente do valor indicado pela parte no momento da geração da guia junto ao sistema de arrecadação de custas judiciais deste Tribunal, bem como por se tratar de causa que não extrapola o teto indicado no provimento retro mencionado o valor recolhido pelas partes é suficiente, sendo que os apelantes recolheram o mesmo valor (R$490,45), não havendo que se falar em necessidade de complementação ou deserção recursal.

Assim, por observar os parâmetros legais vigentes, afasto a preliminar de insuficiência do preparo recursal suscitada pelo Apelado.

Da preliminar nas contrarrazões de FILIPE SILVA CAMPOS de ausência de interesse recursal por GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA.

Sustenta o Apelante, em sede de contrarrazões, que o autor não possui interesse recursal em discutir acerca do vício oculto do produto, visto que para questionar o laudo pericial seria legitima tão somente a fabricante.

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista, que a Recorrente GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. foi igualmente condenada enquanto responsável pela falha na prestação de serviço alegada pelo consumidor, motivo pelo qual é legitima para trazer a discussão em grau de recurso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2º VOGAL):

De igual modo, afasto as preliminares.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Das preliminares de GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA

- Ilegitimidade passiva

A empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mera prestadora de serviços de assistência técnica na medida em que somente atuou com vistas “à análise e reparo do produto por conta e ordem do fabricante” (ID. 183146338 – pág. 7), razão pela qual, não possui responsabilidade solidária. Defende ainda, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Pois bem. Com relação a preliminar aventada, entendo que, deve ser rejeitada, pois, como se depreende do conjunto probatório, a empresa atuou efetivamente nas tratativas do imbróglio oriundo do vício do produto, objeto da presente lide.

Da análise do feito, verifico que desde as solicitações de reparo e acionamento da garantia se deram todas direcionadas à Recorrente de acordo com os e-mails apresentados no feito (IDS. 272847358, 272847359, 272847360 e 272847362), bem como que a nota fiscal do retorno dos reparos (ID. 272847361) e o laudo técnico (ID. 272847374) foram todos emitidos em nome da Apelante.

Em se tratando de assistência técnica autorizada que, em razão de sua relação comercial com a fabricante, fornece serviço de assistência ao consumidor, não há como se eximir de, solidariamente, responder por eventual vício do produto decorrente de indigitada ausência de efetivo conserto ou ainda negativa em razão do não recebimento de peças pela fabricante, conforme demonstrado nos documentos anteriormente mencionado.

Nesta senda, o art. 7º, § único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação do serviço.”

Trago ainda, entendimento jurisprudencial deste Tribunal relativo ao tema em questão:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
É patente a legitimidade passiva da empresa que, como empresa de assistência técnica, assumiu a responsabilidade pelo conserto do bem, que também se enquadra na condição de fornecedor do art. 3º do CDC.
Indevida a condenação por dano moral quando este não restou comprovados nos autos pelo autor da ação.
(TJ-MT - APL: 00393861920098110041 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/11/2017)
(grifo nosso)

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2º VOGAL):

Também afasto a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

- Nulidade da sentença por condenação
extra petita

A empresa Apelante GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão de suposta condenação
extra petita,
argumentando que o consumidor primeiramente pleiteou a substituição do produto, porém que a sentença determinou a devolução do produto pelo consumidor com a devida restituição da quantia paga.

O presente caso trata de sucessivos vícios apresentados em notebooks adquiridos pelo consumidor junto às rés, sendo substituídos ao longo do processo 04 (quatro) vezes, até a entrega de um quinto notebook, que também apresentou defeitos similares aos anteriores (falhas no Bluetooth, teclado e estado físico do equipamento).

Da detida análise do caderno processual, a petição inicial não requereu diretamente a restituição do valor pago, mas formulou pedidos de substituição do produto ou reparo, com reinício da garantia e indenização por danos materiais e morais, conforme colaciono:

i)
Substituir o notebook por outro sem vícios
, de configurações iguais ou superiores (com arbitragem de multa em caso de o novo aparelho também possuir vício);
ou, alternativamente
,
pagar pelo conserto dos vícios
do quarto notebook em empresa diversa das Requeridas; em ambos os casos determinando o
reinício do prazo de garantia ofertado no ato da compra
(de um ano);
ii
) Indenizar o Requerente, com atualizações monetárias, em: a) Danos materiais, no importe de R$ 2.359,76; e b) Danos morais, no importe de R$ 16.000,00.
(id. 272846895)

No curso da demanda, o consumidor relatou que o notebook substituído (ID. 272847489) também apresentava vícios equivalentes aos anteriores, o que motivou pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores com a finalidade de adquirir produto equivalente (ID. 272847478). Ressalto que tal alegação foi apresentada após a decisão em agravo de instrumento, cujo dispositivo aproveito para transcrever:

(...) ratificar a liminar recursal e reformar a decisão recorrida para determinar que, no prazo de 10 dias, a primeira agravada, Magazine Luiza, forneça ao agravante um notebook equivalente (especificações técnicas similares) ao equipamento objeto dos autos, no limite mínimo de R$ 3.620,98, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.
(1015225-26.2024.8.11.0000 – PJE 2 GRAU)

No caso, a parte autora solicitou a “
concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC) – ou, subsidiariamente, a tutela provisória de evidência (art. 311. CPC) –, para
bloquear R$ 3.620,98 (três mil, seiscentos e vinte reais e noventa e oito centavos) da conta da(s) Requerida(s), possibilitando que o Requerente adquira um notebook com configurações iguais
ou superiores ao adquirido
em 2021. Informações da conta: Ag. 0001, conta 60377493-6, banco 0260 (
Nubank
). Conta corrente. Filipe Silva Campos”
(ID. 272847447).

Posteriormente, sobreveio sentença que determinou a restituição da quantia paga pelo aparelho notebook, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, inc. II, CDC, no prazo de 15 dias e a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de danos morais.

A sentença foi integralizada pelo acolhimento dos embargos de declaração que determinou que o autor após a restituição do valor pago pelo notebook, o autor devolvesse o produto à Ré responsável pela restituição, sem ônus ao consumidor, mediante fornecimento de código de postagem, bem como confirmando a incidência das astreintes, limitando-as ao valor de R$ 15.000,00.

A apresentação desse breve relatório se faz necessária em razão das nuances do caso, sendo que após estas considerações, passo a análise da alegação de julgamento
extra petita.

O art. 18, §1º, II, do CDC faculta ao consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, sempre que o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias. A jurisprudência e doutrina consolidam o entendimento de que, diante de substituições reiteradas e ineficazes, aplica-se o princípio da equivalência funcional, admitindo a conversão da substituição em restituição.

A ausência de pedido expresso inicial não impede o julgamento, nos termos do art. 322, §2º, CPC, o qual impõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Nesse sentido, a jurisprudência já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AFRONTA À DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - VÍCIO EXTRA PETITA- VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL - CONDENAÇÃO EM ABATIMENTO DO PREÇO - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OBSERVADO - PARÂMETRO PARA APURAÇÃO DO ABATIMENTO - UTILIZAÇÃO DO BEM DURANTE ANOS - TABELA FIPE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DANO MORAL - QUANTUM - ATUALIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE. Para a admissibilidade do recurso, é preciso que este, dentre outros requisitos, rebata especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inexiste julgamento "extra petita" se o provimento judicial não extrapola os limites objetivos da lide. Considerando a utilização do veículo pelo consumidor, nada obstante os vícios apresentados, o valor a ser devolvido deve ser aquele constante na tabela FIPE, pois o produto cumpriu a função a que se destina, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa. Descumprimento contratual, em princípio, não gera dever de indenizar. No entanto, quando o veículo, sinistrado, é vendido como se fosse zero quilômetro, e, apresentados defeitos, estes não são sanados, tem-se um cenário que ultrapassa mero dissabor. A indenização a título de dano moral deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam: compensar a vítima pelos prejuízos suportados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos. Considerando que os consectários da condenação na indenização cível por ato ilícito incidem a partir de momentos distintos, não há como utilizar a Taxa SELIC. (TJ-MG - Apelação Cível: 01929521420118130024, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/02/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024)

No caso, a existência de fato superveniente relevante (defeito no quinto produto), devidamente impugnado pelas rés, o que preserva o contraditório e a ampla defesa.

Destaco, ainda, que a causa de pedir – vício persistente do produto – permaneceu a mesma, sendo que houve apenas adaptação do pedido diante da ineficácia da medida substitutiva, com a solução mais proporcional e eficaz à reparação integral do consumidor.

Deste modo, reconheço a possibilidade de restituição da quantia paga pelo notebook, mesmo não constando este pedido na petição inicial, diante da constatação de que o produto substituído no curso do processo também apresentou vícios e de que a pretensão foi formalizada em momento oportuno, com contraditório assegurado.

A decisão de origem, ao determinar a restituição com base no art. 18, §1º, II, do CDC, foi juridicamente adequada, coerente com os princípios do processo civil contemporâneo (instrumentalidade, efetividade, boa-fé, contraditório substancial) e proporcional à lesão continuada sofrida pelo consumidor.

Em conclusão, não há que se falar em julgamento
extra petita,
visto que a legitimidade da restituição mesmo diante da ausência de pedido expresso inicial, ante a superveniência de fato novo e impugnação válida pelas rés.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2º VOGAL):

De igual modo, acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

- Ocorrência de sentença citra petita – vício de fundamentação ante a omissão sobre litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e danos materiais

O Apelante/Autor alega existência de sentença
citra petita
na medida em que houve omissão por parte do julgador acerca dos pedidos de litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e danos materiais.

Pois bem. Verifico que a sentença foi omissa em relação ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé, o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e os danos materiais referente a bolsas de estágio e compra de peças faltantes para o notebook.

Por não haver apreciação das questões acima mencionadas, concluo que, de fato, a sentença é
citra petita
.

Diante do vício apontado, é imperiosa a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, a fim de que seja analisado o pleito sobre o qual o douto magistrado não se manifestou sem necessidade de anulação da sentença.

Com efeito, o dispositivo legal mencionado alargou as hipóteses de aplicação da teoria da causa madura, estabelecendo para o tribunal o dever de decidir desde logo, quando constatar a omissão no exame de questões postas pelas partes, motivo pelo qual não há que se falar em anulação da sentença, mas tão somente o conhecimento das matérias ventiladas pela parte e não apreciadas pelo juízo, agora, em grau recursal.

O Apelante/consumidor pleiteou ao juízo monocrático a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID. 272847490) em razão do suposto não cumprimento injustificado da liminar concedida por este relator ao opor embargos alegadamente protelatórios.

A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça impõe exame do comportamento processual numa análise subjetiva e contextual fática.

O art. 77 do CPC relaciona vários deveres a serem cumpridos pelas partes, seus procuradores e todo aquele que de qualquer forma participe do processo, bem como que o § 1º do mencionado artigo estabelece que nas hipóteses dos incisos IV e VI há possibilidade de a parte ser advertida e, posteriormente, punida por ato atentatório à dignidade da justiça.

Nesse sentido, tem-se que a violação aos incisos IV e VI do art. 77 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa de até 20% sobre o valor da causa, sem prejuízo de outras sanções.

Portanto, o ato atentatório à dignidade da justiça é aquele caracterizado pelo descumprimento com exatidão de decisão judicial, pela criação de obstáculos de qualquer natureza à efetivação do procedimento determinado, e pela prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Outrossim, faz-se necessária a confirmação de que a conduta processual exorbitou a esfera do direito de ação ou de defesa, agiu dolosamente na intenção de embaraçar o provimento judicial e prejudicar o andamento processual.

A não entrega do
notebook
a ser trocado, a meu sentir, não conduz a ilação de que o devedor cometeu ato atentatório à dignidade da justiça, até porque na mesma petição que pleiteou a aplicação da multa, o Recorrente informou o cumprimento da entrega do produto, ainda que realizado em atraso.

Nesse sentido, é o entendimento deste sodalício acerca da necessidade de demonstração inequívoca do elemento subjetivo para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029141-30.2024.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A AGRAVADO: BENEDITO PAULO DOS SANTOS EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO VÁLIDO E INDICAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 77, IV, DO CPC – AUSENTE ELEMENTO SUBJETIVO – MA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 77 do CPC, o ato atentatório à dignidade da justiça é aquele caracterizado pelo descumprimento com exatidão de decisão judicial, pela criação de obstáculos de qualquer natureza à efetivação do procedimento determinado, e pela prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 2. O simples detalhe de procurações vencidas não caracterizam a má-fé a configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Recurso
provido.-
(N.U 1029141-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

De todo modo, sequer houve a advertência pelo juízo na origem que pudesse permitir em um segundo momento a aplicação da multa pleiteada, conforme precedentes deste tribunal:

A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige prévia advertência à parte infratora, nos termos do § 1º do art. 77 do CPC/2015." (N.U 1013994-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)

Assim, indefiro o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Com relação ao pedido de litigância de má-fé realizado pelo Apelante/Autor (id. 272847471), melhor sorte não assiste o mesmo.

Isto porque a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não restou evidenciado na hipótese em exame.

No caso, a mera apresentação de embargos de declaração não pode ser vista como forma de obstrução ou alteração da verdade fática. Do mesmo modo, conforme notado pelo juízo e pela parte Autora, o recurso em questão foi, na verdade, direcionado à decisão monocrática exarada por este relator, porém protocolado no primeiro grau.

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência deste colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO 80
DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ- EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. 2.
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.
3. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 4. Embargos rejeitados. (N.U 0003142-20.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (grifo nosso)

Portanto, essa condenação é indevida, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Com relação aos danos materiais referente a compra de peças faltantes para o
notebook
, anoto que restou demonstrada a aquisição pelo consumidor, a qual não foi devidamente rechaçada pelas partes adversas (ID. 272847375), motivo pelo qual entendo como possível a condenação das Rés nos danos materiais no importe de R$20,00 (vinte reais).

Igualmente, o consumidor Apelante aponta que muito embora a sentença recorrida tenha indeferido o pedido de danos materiais, o fez tão somente com relação aos danos referente às despesas médicas sem ter se manifestado com relação a restituição do valor de bolsas-estágio e compra de peças faltantes do produto (ID. 272846895).

No tocante à alegada perda de uma chance referente ao estágio, forçoso reconhecer que os fatos narrados não permitem extrair, com a segurança jurídica necessária, o nexo de causalidade entre os vícios apresentados pelo produto adquirido e a recusa à vaga de estágio.

Com efeito, muito embora a teoria da perda de uma chance autorize a indenização pela frustração de uma oportunidade de auferir benefício, desde que demonstrada sua real probabilidade, não se verifica tal pressuposto no caso concreto.

Isso porque, consoante exposto pelo próprio autor, quando da convocação para assumir o trabalho ele solicitou a sua transferência para o final da fila (ID. 272847368 – pág. 9), inexistindo qualquer demonstração de que tal fato se deu pela ausência de aparelhos eletrônicos hábeis para exercer o estágio remunerado. Assim, digo que não restou demonstrado que a instituição realizou exigências para o preenchimento da vaga.

Nessa linha, mostra-se descabida a pretensão indenizatória sob esse título específico, pois ausente o indispensável nexo causal entre os fatos aventados e o suposto dano material. Digo ainda que afastar tal pedido, contudo, não implica prejulgamento das demais pretensões deduzidas, as quais serão oportunamente analisadas.

De todo modo, não ignorando a inegável falha na prestação dos serviços pelas requeridas, caracterizada pela sucessiva entrega de produto viciado ao consumidor tal comportamento das fornecedoras será devidamente sopesado quando do exame do pedido indenizatório geral por danos morais porventura sofridos.

Porém, indefiro o pedido de danos materiais referente a perda das bolsas de estágio pelos motivos acima expostos.

-
Error
in
judicando
pela negativa dos danos materiais pelo tratamento de saúde e pela redução das astreintes

A Apelante aponta que houve
error
in
judicando

pelo indeferimento dos danos materiais concernentes aos gastos tido com medicamentos utilizados para controlar a instabilidade do Transtorno de Ansiedade e Depressão, além da redução da multa
astreintes.

O
error
in
judicando
se consubstancia no erro de julgamento, consistente no equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda, seja quanto à inadequada interpretação da lei, seja quanto à inadequada correlação entre fato e norma.

No caso, tenho não restou observado erro no julgamento por parte do juízo monocrático, na medida em que fundamentou a não condenação nos danos materiais em razão da ausência de nexo causalidade, bem como que limitou a astreintes ao valor de R$15.000,00 entender que para o caso em concreto tal valor se revela adequado.

Conquanto haja a eminente magistrada decidido contra a tese exposta pelo Demandante, ora Recorrente, tal decisão não apresenta vícios de aplicação de direito material, tampouco processual.

Sobre o assunto, é como, inclusive, tem decidido a jurisprudência para casos similares:

(...) Ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, não restam demonstrados os requisitos que ensejam a reparação civil. (N.U 1004889-32.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 04/09/2024)

(...) A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1015545-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Aliás, deve-se consignar que, no caso em voga, o ilustre julgador monocrático, destinatário da prova, examinou-as de forma devida. Os elementos probatórios restaram cotejados com os fatos narrados, de acordo com seu livre convencimento.

No caso, tanto o indeferimento dos danos materiais, quanto a limitação das astreintes foram devidamente oriundas do livre convencimento da juíza, cujos entendimentos se deram a partir dos elementos probatórios no feito.

Portanto, não deve ser acolhida a tese em questão.

MÉRITO

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por FILIPE SILVA CAMPOS, GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA., MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e MAGAZINE LUIZA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS, cuja causa de pedir se refere a falha na prestação de serviços por vícios oculto um notebook da marca Compaq
Presario
(Subsidiária da
Globalk
Tecnologia Informática LTDA), modelo CQ-29, produzido pela empresa Multilaser Industrial, julgou parcial procedente o pedido, sob argumento de que restou demonstrada falha na prestação de serviços.

A Apelante MULTILASER INDUSTRIAL S.A., em suas razões recursais alega que o consumidor nunca entrou em contato direto com ela, apenas com a assistência técnica da Compaq, e que o produto foi devidamente reparado dentro do prazo legal após o acionamento da garantia, bem como que houve expiração do expirar o prazo inicial para postagem do produto para análise, apenas acionando a garantia novamente cerca de 01 (um) ano após a compra.

Aponta que o produto foi efetivamente reparado dentro do prazo de 30 dias após o correto acionamento da garantia pelo consumidor, que inexistiu falha na prestação do serviço e que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante, devendo ser reduzido ou excluído.

A Apelante Magazine Luiza S.A. busca a reforma da sentença para afastar por completo a condenação em danos morais, sob a alegação de que o autor não logrou êxito em demonstrar efetivos danos morais suportados. Argumenta que os fatos narrados não geraram grandes constrangimentos, dor, vexame ou humilhação capazes de interferir intensamente no comportamento do indivíduo, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos insuficientes para ensejar indenização.

Assevera que caso mantida a condenação em danos morais, deve haver a redução substancial do valor arbitrado, apontado como exorbitante, excessivo e desproporcional frente aos fatos envolvidos argumentando que tal quantia não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando enriquecimento sem causa ao autor.

A Apelante
Globalk
Tecnologia Informática Ltda interpôs recurso de apelação argumentando no mérito que a perícia realizada demonstrou que os vícios decorreram de defeito de fabricação, não havendo falha na prestação de seus serviços e que o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante, alegando ausência de comprovação de abalo psíquico e tentativa de enriquecimento sem causa por parte do autor.

Portanto, pede a reforma integral da sentença julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, busca a exclusão ou redução das condenações em danos materiais e morais, por entender que extrapolaram os limites da lide e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Apelante FILIPE SILVA CAMPOS busca a reforma da sentença com relação aos danos materiais, requerendo o reconhecimento do nexo causal entre os transtornos vivenciados e o agravamento de seu transtorno misto de ansiedade e depressão, bem como o surgimento de gastrite nervosa, ensejando o ressarcimento das despesas médicas correspondentes.

Quanto aos danos morais, pleiteia a individualização da conduta da Magazine Luiza para condenação específica em razão da demora excessiva na restituição de valores, além da majoração do valor indenizatório fixado, considerando a extensão dos danos sofridos pelo Recorrente.

Lado outro, o Apelado FILIPE SILVA CAMPOS apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação de MULTILASER INDUSTRIAL S.A. pugnando pelo desprovimento recursal e a condenação da Apelante em litigância de má-fé.

Destaco, também, a apresentação pelo Apelado FILIPE SILVA CAMPOS contrarrazões ao Recurso de Apelação de MAGAZINE LUIZA S/A, pelo desprovimento recursal e majoração dos honorários sucumbenciais.

A Apelada MAGAZINE LUIZA S/A apresentou contrarrazões ao apelo de FILIPE SILVA CAMPOS, pelo desprovimento recursal.

O Apelado FILIPE SILVA CAMPOS apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação de GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA., pelo desprovimento recursal e majoração dos honorários sucumbenciais.

Passo à análise das teses meritórias.

Razões recursais de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.:

- Ausência de falha na prestação de serviços

A parte Recorrente MULTILASER INDUSTRIAL S.A. apontam sobre a inexistência na falha na prestação de serviços, argumentando que não houve contato do consumidor para resolução da questão.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que não restou comprovado que o defeito apresentado no
notebook
decorreu de mau uso ou de desgaste natural, vez que o conjunto fático probatório demonstra que houve apresentação de problemas desde os primeiros dias de uso, sendo este fato incontroverso.

Ressalto que os problemas do
notebook
Compaq
Presario
modelo CQ-29 se revelaram de forma tão inequívoca que foram realizadas 05 (cinco) trocas e os vícios continuaram a ser apresentados.

Destaco, ainda, que os vícios de qualidade do produto adquirido pelo consumidor foram confirmados pelo laudo pericial (ID. 272847445) e pelos registros fotográficos apresentados pelo Autor no caderno processual.

De todo modo, na presente demanda incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora e as rés se enquadram dentro do conceito de consumidor e fornecedor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos
arts
. 927, 186 e 187 do CC/02, vejamos:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Lado outro, o dever de reparar por danos causados em decorrência de vício do produto dispensa a prova da culpa do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade

Ou seja, em razão da ausência de provas da culpa por parte do consumidor e a comprovação do dano e do nexo de causalidade, entendo que é inquestionável a responsabilidade das empresas apelantes pelo defeito do produto, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

O inc. II do §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I –
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II –
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Dessa forma, melhor sorte não assiste às empresas, na medida em que o vício do produto não foi sanado dentro do prazo legal e não tendo sido realizada troca satisfatória a tempo, sendo evidente a falha na prestação de serviços.

Em igual sentido, é o entendimento sedimentado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - COMPRA DE NOTEBOOK QUE APRESENTA DEFEITO NÃO SOLUCIONADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado que a autora adquiriu um notebook e teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, os aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou privada do uso do aparelho, revelam circunstâncias que extrapola os meros aborrecimentos, justificando a pretensão indenizatória.
2 .
Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para majoração do valor indenizatório. 3. Recurso
desprovido.-
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057643420228110086, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. CONTRATO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS NO PRODUTO NÃO SANADOS. AQUISIÇÃO DE OUTRO APARELHO POR VALOR SUPERIOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou a pretensão autoral procedente para condenar a recorrente a restituir a diferença dispendida na aquisição de outro aparelho e à indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento do contrato de garantia estendida por parte da seguradora e se é cabível a condenação em danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. A seguradora não cumpriu com a obrigação contratual de substituir o produto defeituoso ou restituir o valor pago, conforme previsto na garantia estendida. O descumprimento configura falha na prestação de serviço, conforme previsão contida nos artigos 14 e 18 do CDC. 4. O dano material foi devidamente comprovado, com a aquisição de um novo notebook por valor superior ao anteriormente adquirido, sendo a diferença de valor passível de ressarcimento. 5. O dano moral está caracterizado pela falha na prestação de serviço e pela frustração experimentada pelos consumidores, justificando a indenização fixada em R$ 2.000,00, valor considerado razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço de garantia estendida, que impede o consumidor de ter seu produto defeituoso reparado ou substituído, gera direito à indenização por danos materiais e morais". Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 18. (N.U 1023090-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

Assim, resta afastada a alegação de ausência de falha na prestação de serviços ante a inquestionável comercialização distribuição de produto inadequado a finalidade a que se destina.

Razões recursais de MULTILASER INDUSTRIAL S.A., MAGAZINE LUIZA S/A, GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA:

- Inexistência de dano moral ou redução do
quantum
;

As empresas Apelantes asseveram sobra a inexistência de dano moral de modo a afastar a condenação fixada pela sentença recorrida ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatória.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade, devendo ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isso, cumpre consignar que os vícios de qualidade apresentados no produto adquirido que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, deve ser substituído no prazo legal ou reparado satisfatoriamente, o que não ocorreu no caso.

Em se tratando de defeito intrínseco no aparelho desde sua fabricação, como restou demonstrado com o laudo pericial, caracteriza-se um vício oculto, permitindo ao consumidor demandar a reparação gratuita ou a substituição do produto, mesmo que o defeito só tenha se manifestado após o término da garantia.

No caso, nenhuma das alternativas foi providenciada pelas demandadas de forma eficiente, revelando-se inconteste que a privação do uso regular do notebook adquirido pelo consumidor, atualmente um equipamento essencial no cotidiano, assim como a assistência técnica defeituosa revelam circunstâncias que extrapolam os meros aborrecimentos.

Aqui, o fato de o vício do produto não ter sido sanado pela apelante, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral “
in
re

ipsa
”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO EXTINTA - DIREITO POTESTATIVO SUBMETIDO AO REGIME DECADENCIAL – VÍCIOS OCULTOS – DESCOBRIMENTO IMEDIATO - DECADÊNCIA – ART. 26 DO CDC – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O REGIME DECADENCIAL –
CONSERTO DE NOTEBOOK – REITERADAS TENTATIVAS INEFICAZES DE REPAROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES E DO PRODUTO – NECESSIDADE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A pretensão de reparação pelos prejuízos oriundos dos vícios do
produtuo
ou do serviço prestado não se submetem ao regime da decadência. II - É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade. III -
É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado.
(N.U 1000572-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020) (grifo nosso)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada, haja vista que, o
notebook
Compaq
Presario
modelo CQ-29 por ele adquirido não foi sanado dentro do prazo legal, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Razões recursais de GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA.

- Ocorrência de vício oculto e inexistência de responsabilidade do reparador

A recorrente pontua que considerando a ocorrência de vício oculto, não há que se falar em reconhecer a sua responsabilidade por se tratar de assistência técnica autorizada para realização de reparos.

No caso, verifica-se que o autor adquiriu um
notebook
Compaq
Presario
modelo CQ-29 que apresentou defeito com poucos dias de uso, fabricado pela MULTILASER INDUSTRIAL S.A., comercializado pela MAGAZINE LUIZA S/A e encaminhado para GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. na qualidade de assistência técnica para reparo.

Pois bem, embora a Apelante não seja a fabricante do produto, participou da cadeia de fornecimento, prestando o serviço de assistência técnica.

Nesse ponto, oportuno destacar que o vício manifestado pelo produto restou confirmado através da prova pericial, tendo o
expert
asseverado, também, que muito embora seria mais adequado a troca do produto, havia possibilidade de reparos acaso fossem realizadas as seguintes trocas da bateria de lítio,
placa-mãe
, alto-falantes e carcaça inteira (ID. 272847445 – pág. 29-30).

Nesse cenário, constata-se que o conserto realizado pela Apelante foi ineficaz, já que não saneou o defeito apresentado pelo produto, restando evidenciado que os danos sofridos pelo consumidor, também, decorreram de sua conduta, de modo que não há como afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL EXISTENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SÚMULA Nº 343 DO TJRJ 1) Legitimidade passiva da Assistência Técnica Autorizada após troca de peça; 2) Proteção do consumidor frente a cadeia de fornecimento; 3) Quantum indenizatório compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade; 4) Falha na prestação do serviço e atendimento pós-venda. Dano Moral configurado. DESPROVIMENTO DO RECURSO (0027199-96.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 27/04/2021 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA CÍVEL))

Deste modo, não há que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente.

Razões recursais de FILIPE SILVA CAMPOS:

- Autorização para retirar o lacre da garantia do notebook para recuperação dos arquivos

O Recorrente consumidor pleiteia que seja autorizado para retirar o lacre da garantia do
notebook
para que possa realizar a recuperação dos arquivos constantes no produto com vícios.

Ocorre que tal pedido não foi ventilado ou discutidas na origem, motivo pelo qual, além de configurar inovação recursal, deveria ter sido, no mínimo, submetida à apreciação e decisão do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Isto porque da simples leitura da decisão hostilizada não se visualiza nenhum argumento com caráter decisório acerca das questões acima mencionadas
,
bem como que da análise do processo na origem, não houve tais debates ou argumentos nas peças das partes.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS AGRAVANTES - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos. A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status quo. (N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria tenha sido inicialmente analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal analisá-las, por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito delas configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal.

Assim, deixo de conhecer tal pedido.

- Majoração dos danos morais

A parte consumidora pugna pela majoração dos danos morais em razão da falha na prestação dos serviços.

No entanto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica.

Conclusão.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação interpostos por
GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA., MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e MAGAZINE LUIZA S/A,
rejeitando suas preliminares, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

E, conheço, em parte, o recurso de Apelação interposto por
FILIPE SILVA CAMPOS
, rejeitando suas preliminares e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença para deferir a condenação das empresas no pagamento de indenização por danos

materiais em favor do consumidor no importe de R$20,00 (vinte reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso e para indeferir o pleito condenação da MAGAZINE LUIZA S/A na multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e os demais pleitos de danos materiais, mantendo inalterados os demais termos da sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de fixar os honorários de sucumbência em desfavor do apelante
FILIPE SILVA CAMPOS
em razão da reforma da sentença nos termos do seu recurso e majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor das rés
GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA., MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
e
MAGAZINE LUIZA S/A
em razão do insucesso recursal, para o importe de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator em quase todos os aspectos.

Todavia, considerando as adversidades enfrentadas pelo apelante
Filipe Silva Campos,
com relação aos notebooks sugerem que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é ínfimo para três empresas pagarem.

Nesse sentido, majoro a verba indenizatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente relator.

Seguindo os parâmetros dos valores das indenizações fixadas nesta Câmara, reputo razoável o valor arbitrado.

Contudo, havendo divergência de valores, o Regimento Interno desta Corte prevê que prevalecerá a média, de modo que, no caso em exame, a indenização restaria majorada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme a proclamação do douto Relator.

Em sua minuta recursal (ID
.

287880366
),
FILIPE SILVA CAMPOS

apresenta
m

os seguintes questionamentos:

O
bscuridade sobre o pedido de autorização para retirada do lacre da garantia.

Omissão
sobre o pedido de multa por ato atentatório à dignidade da justiça;

Omissão pel
o pedido de multa por litigância de má-fé;

Omissão
pelo pedido da perda de uma chance;

Omissão
sobre o pedido de condenação individual da MAGAZINE LUIZA S/A
;

Omissão sobre a redução das
astreints
.

Ao fim, pede o saneamento dos alegados vício acima destacados.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Acórdão (45071533) e preparo dispensado.

Contrarrazões por MAGAZINE LUIZA S/A (ID. 289358371) e GLOBALK TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. (ID. 289965395), pelo desprovimento recursal.

Sem parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

FILIPE SILVA CAMPOS

EMBARGADO(S):
GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA., MAGAZINE LUIZA S/A e MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
trata-se de
Embargos de Declaração opostos em face do acórdão (ID. 285596894) que desproveu os recursos interpostos por
GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA, MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e MAGAZINE LUIZA S.A
e proveu parcialmente o apelo de
FILIPE SILVA CAMPOS
, contra sentença proferida (ID. 223958794) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente da falha na prestação de serviços em razão dos reiterados vícios do
Compaq
Presario
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dito isto, passo
a analisar individualmente

a
s
matéria
s
a que se referem os embargos
.

1.

Obscuridade sobre o pedido de autorização para retirada do lacre da garantia.

Nas razões recursais ora examinadas, o
embargante
insurge-se contra
o acórdão
, sustentando, em síntese, que a negativa de conhecimento d
o pedido de autorização para retirada do lacre
violaria o disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, que permite a alegação, no bojo da apelação, de fatos novos não submetidos ao juízo a quo, desde que amparados por motivo de força maior.

Aduz o
embargante
, ainda, que o defeito apresentado pelo quinto notebook — entregue em cumprimento de tutela provisória e posteriormente submetido à assistência técnica em 27/12/2024 — somente se manifestou após a segunda sentença proferida nos autos (13/12/2024), o que configuraria, a seu ver, fato superveniente relevante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento consagrado no REsp 1.120.302/RS, que reconhece que “
fatos supervenientes são aqueles que aconteceram depois da sentença e que, por essa razão, podem ser alegados livremente na apelação
”.

Com isso, pediu que houvesse
análise
desta Corte acerca do pedido para
viabilizar o resgate dos arquivos pessoais armazenados no equipamento com defeito, e que, segundo alega, constitui providência necessária e proporcional à reparação dos prejuízos decorrentes da cadeia de vícios sucessivos verificados nos produtos fornecidos.

Analisando a questão, verifico que a
matéria foi, de fato, objeto de consideração explícita pela câmara julgadora, que deliberadamente optou por não conhecer do pedido, com base em dois fundamentos: (i) ausência de apreciação prévia pela instância originária; e (
ii
) caráter inovador da pretensão formulada em sede recursal, em descompasso com os limites impostos pelo princípio da congruência.

Na sequência, passo à análise da tese recursal, qual seja, a de que o defeito ocorrido no quinto notebook configura fato superveniente relevante a ensejar a aplicação do art. 1.014 do CPC/2015, dispositivo que permite a alegação, na apelação, de fatos não submetidos ao juízo de origem, desde que haja justificativa fundada em força maior.

Pois bem. M
uito embora o defeito técnico no equipamento tenha sido
supostamente
constatado em momento posterior à prolação da sentença dos embargos de declaração (13/12/2024), tal circunstância, por si só, não é suficiente para ensejar a rediscussão do mérito da lide sob o prisma da superveniência relevante, por não preencher, de forma cumulativa, os requisitos fixados pela doutrina majoritária e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O ordenamento jurídico brasileiro impõe limites claros à invocação de fatos supervenientes em sede recursal, de forma a garantir os princípios da estabilidade das decisões judiciais, da segurança jurídica e da efetividade do processo.

Nesse contexto, a interpretação do art. 1.014 do CPC, impõe que o fato superveniente
apresentado em apelação poderá ser analisado em grau recursal,
contanto que a parte prove que a não apresentação junto ao juízo na origem se deu por questão de força maior.

Do mesmo modo, é o que dispõe a doutrina sobre o tema:

Quanto às questões de fato, a regra é que a apelação fica restrita às alegadas e provadas no processo antes da sentença. O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau.
Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal
(art. 1.014).
Caberá, todavia, ao recorrente provar não só o fato como o motivo de força maior que o impediu de argui-lo no momento processual
adequado.
1

(grifo nosso)

No presente caso,
não foi demonstrad
a a
existência de fato superveniente na medida em que a simples declaração apresentada por terceiros
estranhos à lide
(ID.
272847535
) não tem condão de abrir rediscussão sobre a matéria decidida pelo juízo na origem.

A discussão no acórdão embargado girou entre a relação entre
FILIPE SILVA CAMPOS
e
MAGAZINE LUIZA S/A, GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. e MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
, sendo que em momento nenhum houve a inclusão ou simples menção à BOM REPARO ASSISTÊNICA TÉCNICA, CNPJ 28.336.258/0001-82.

Assim, a declaração apresentada como fato superveniente
não se demonstra
como
assim sendo, nem possui
aptidão para alterar o desfecho da controvérsia decidida, tampouco sua
alegada
ocorrência exige, ou mesmo recomenda, o redimensionamento dos fundamentos da sentença
,
além de
não se revela
r
como documento apresentado posteriormente em razão de motivo de força maior.

Com efeito,
n
a demanda originária já havia reconhecido, de forma exaustiva, a ocorrência de vício oculto reiterado e a falha sistêmica na prestação dos
serviços pelas rés, culminando na condenação à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

A agregação de um novo defeito ao histórico já reconhecido apenas reforça o quadro fático previamente consolidado, sem apresentar densidade modificativa suficiente para ensejar nova prestação jurisdicional.

No presente caso, o pedido de autorização para romper o lacre, ainda que se fundamente em necessidade prática de recuperação de dados pessoais, não possui repercussão direta sobre a resolução da lide, tampouco representa inovação substancial da causa de pedir ou do objeto litigioso. Trata-se, portanto, de matéria acessória, cuja análise deve observar os limites da coisa julgada e do sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Sublinh
o
que o reconhecimento indiscriminado de pretensas superveniências, com rediscussão de pedidos acessórios em sede recursal, compromete não apenas a segurança jurídica, mas também a funcionalidade do processo, transformando o recurso em sucedâneo de novo processo cognitivo, em afronta direta ao princípio do devido processo legal.

Deste modo,
em razão do não enfrentamento da existência de fato superveniente no acórdão embargado,
sano o vício de omissão
para conhecer d
o pedido de
rompimento do lacre do notebook substituído, p
orém po
r inexistir os pressupostos legais exigidos para o reconhecimento de fato superveniente relevante nos moldes do art. 1.014 do CPC/2015
, indefiro-o
, deliberação
que ora se integra ao acórdão originário para efeito de apreciação.

2.

Omissão sobre o pedido de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
,
multa por litigância de má-fé
, perda de uma chance.

A Embargante aponta que houve omissão no acórdão embargado na medida em que não houve enfrentamento de todas as questões fáticas postas no feito para indeferir o pedido de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, além da multa por litigância de má-fé e condenação por perda de uma chance.

Sobre isso, digo que a
decisão embargada, enfrent
ou
a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não
ficando
“
não estando obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. O simples descontentamento com o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015,
DJe
13/08/2015).

No caso, o posicionamento deste colegiado foi sobre o indeferimento do pedido de condenação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, inexistência de litigância de má-fé e não comprovação da perda de uma chance, sendo que pelos fundamentos
exaustivamente expostos no
acórdão, digo que inexiste omissões a serem sanadas, mas tão somente descontentamento da parte com o resultado do julgamento.

Dito isso, a irresignação do Embargante sobre estes tópicos não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara sobre o que restou decidido sobre o indeferimento do pedido de condenação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, inexistência de litigância de má-fé e não comprovação da perda de uma chance, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

5.

Omissão sobre o pedido de condenação individual da MAGAZINE LUIZA S/A;

O embargante apresenta
argumento de que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter apreciado expressamente o pedido formulado sob a letra “H”, atinente à pretensão de condenação da embargada Magazine Luiza ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão da suposta demora excessiva na
restituição do valor correspondente ao primeiro notebook adquirido, no montante de R$ 3.514,05.

Da análise do feito, é de rigor reconhecer que assiste razão parcial ao embargante ao apontar a existência de omissão na prestação jurisdicional anteriormente exarada.

Com efeito, embora o pedido
“
H
” da Apelação
tenha sido objeto de menção expressa no relatório do acórdão,
ele
não foi objeto de apreciação explícita na fundamentação nem tampouco no dispositivo, o que impõe o reconhecimento da omissão alegada.

Feita essa observação de ordem formal, passa-se ao mérito da pretensão deduzida no pedido H, que ora se integra ao acórdão originário para efeito de apreciação.

Alega o embargante que a empresa Magazine Luiza teria incorrido em demora excessiva para proceder à restituição da quantia paga pela compra do primeiro notebook, fato que, por si só, ensejaria o dever de indenizar, com fundamento em precedentes jurisprudenciais
deste Tribunal
, nos quais se teria reconhecido, em situações análogas, o cabimento de indenização por dano moral fixada em patamar de R$ 5.000,00.

Todavia, sob uma análise mais detida e criteriosa, entendo que a pretensão não merece prosperar.

É consabido que, no sistema jurídico pátrio, a responsabilidade civil por dano moral exige a presença de três elementos essenciais: a prática de ato ilícito, o nexo de causalidade entre esse ato e o dano e, por fim, a existência de um efetivo abalo à esfera moral da vítima.

Não basta, portanto, a mera ocorrência de inadimplemento contratual ou de falha na prestação de serviço
, sendo que p
ara além da antijuridicidade do comportamento, é necessário que o fato lesivo seja dotado de gravidade suficiente para romper a normalidade das relações sociais e afetar concretamente os direitos da personalidade do indivíduo.

No caso sob exame, embora se reconheça que houve certa morosidade no processo de devolução dos valores pagos, o que configura, de fato, uma irregularidade no cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa fornecedora, tal circunstância não se reveste da gravidade exigida para justificar uma
segunda e individualizada
indenização de ordem extrapatrimonial.

O que se extrai dos autos é que o consumidor, ainda que tenha experimentado uma situação indesejável, não demonstrou — nem de forma documental nem por outro meio idôneo — que tal atraso
, por si só,
tenha gerado sofrimento, angústia, humilhação pública ou qualquer outro tipo de abalo concreto à sua integridade psíquica, emocional ou dignidade pessoal.

O desconforto experimentado, nesse caso, enquadra-se no que a jurisprudência consolidada do STJ qualifica como mero aborrecimento ou contratempo cotidiano, que não transborda a normalidade da vida em sociedade, especialmente nas complexas relações de consumo.

Ademais — e este ponto merece destaque — é necessário considerar que a reparação por danos morais já foi reconhecida no acórdão anteriormente proferido, no valor de R$ 12.000,00, condenação esta que recaiu de forma solidária sobre as três empresas rés, precisamente em razão do conjunto de falhas ocorridas no fornecimento dos produtos e na assistência ao consumidor. Tal valor já considerou, de maneira global e proporcional, os diversos transtornos enfrentados, dentre os quais se
incluem
o episódio relativo à devolução do notebook.

Permitir nova condenação, específica e autônoma, por parcela dos mesmos fatos já valorados no montante indenizatório arbitrado, implicaria
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A duplicação de indenizações com fundamento no mesmo contexto fático desvirtua os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da reparação integral, pois transforma o instituto do dano moral em instrumento de enriquecimento sem causa.

Não se nega a existência de precedentes em que o TJMT reconheceu o cabimento de indenização por demora na devolução de valores em relações de consumo. Todavia, cabe destacar que cada caso comporta exame individualizado, e a analogia com julgados pretéritos exige identidade substancial de fundamentos, o que aqui não se verifica, sobretudo diante da indenização já arbitrada com base no conjunto dos eventos.

Dessa forma, ainda que o pedido H devesse ter sido apreciado — como ora se faz —, entendo que ele não comporta acolhimento, ante a ausência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a reparação moral pleiteada.

Com isto, san
o
a
omissão apontada pela não apreciação do
pedido H,
porém, n
o mérito,
nego provimento ao pleito
, por ausência de fundamentos jurídicos aptos a sustentar a condenação pretendida.

6.

Omissão sobre a redução das
astreints
.

A Embargante aponta que houve omissão no acórdão recorrido, na medida em que não houve análise do pedido de reforma da redução realizada pelo juízo na origem acerca do valor das

astreints
.

Pois bem. Ainda que não tenha havido fundamentação adequada acerca do tema no recurso de Apelação, o qual discutiu tão somente acerca do
error
in
judicando
pela redução das
astreints
, houve pedido expresso pela Embargante de reforma da sentença sobre isso
item “J” (ID.
272847537
– pág. 24)
, o qual mesmo desacompanhado de razões para
justificar o pedido de acolhimento
, deveria ter sido analisado
por este relator
em homenagem ao efeito devolutivo do recurso de apelação.

Assim, é de rigor reconhecer tal
omissão
com a devida
integra
ção
ao acórdão originário para efeito de apreciação
, a fim de sanar tal deficiência na prestação jurisdicional e completar o julgamento.

O
cerne da controvérsia recursal reside na insurgência
do Autor
quanto à
fixação de teto ao valor
da multa cominatória imposta por descumprimento de decisão judicial proferida nos autos da ação de
na origem.

Inicialmente, cumpre destacar que a aplicação de multa coercitiva (
astreintes
), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, constitui medida legítima e eficaz para assegurar o cumprimento das ordens judiciais
, destinada, portanto, a
compelir o demandado a satisfazer a determinação judicial, sendo arbitrada para o caso de eventual descumprimento da obrigação de não fazer.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento de obrigação de fazer autoriza ao juiz a determinação de providências para assegurar o resultado prático equivalente (
arts
. 497 e 536, §1º, CPC), como ocorreu nos presentes autos.

No entanto, a multa tem de atender à sua finalidade, que é a deobter daquele a quem se destina um comportamento específico, e não servir como baliza para fixar perdas e danos ou assumir qualquer sentido indenizatório em favor do
autor
, sob pena de promover o enriquecimento indevido
.

Deve-se observar, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da
astreintes
se tornou excessivo ou ínfimo, é possível o julgador alterá-la, inclusive, de ofício, nos termos do
art. 537, § 1º, do CPC.

No caso, a parte se insurge quanto a fixação de um teto (R$15.000,00) para o cálculo da multa diária anteriormente fixada para o cumprimento da obrigação de fazer imposta às rés.

No caso em análise, verifica-se que
, conforme narrado pelo Embargante (ID.
272847478
),
o descumprimento perdurou por mais de
02
meses, revelando inobservância grave à ordem judicial.

Ainda assim, a fixação das astreintes no patamar de R$
5
00,00 diários gerou um montante que ultrapassa substancialmente o valor dos danos morais e materiais apurados, caracterizando excesso que justifica a intervenção judicial para adequação da penalidade.

Sobre a mesma matéria, o STJ sedimentou entendimento de que: “
O artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite que o magistrado exclua ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, a multa quando
esta
se tornar insuficiente, excessiva, ou desnecessária, mesmo após transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão.
” (REsp 1.228.317/RS, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 10/11/2011; REsp 743.185/SP, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
DJe
17/03/2010).

A propósito este
eg
. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA E RESTRIÇÃO INDEVIDA COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR - LIMINAR DEFERIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA CONCEDIDA - EXCESSIVIDADE - REDUÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante (
AgInt
no
AREsp
1362273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019). O patamar da multa por descumprimento de ordem judicial, assim como sua periodicidade, pode ser alterado a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, sem que tal importe ofensa à coisa julgada. (TJ-MT 00207938320148110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Assim, o valor da multa pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Desse modo, apesar do descumprimento significativo da determinação de
fornecimento de
um notebook equivalente
com
especificações técnicas similares ao equipamento objeto dos autos
por este relator
,
tenho
que a aplicação de astreintes no patamar de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais) por dia de seu descumprimento, resultou em valor exorbitante, porquanto suplanta em muito o valor do dano moral e material, o que não pode substituir, fazendo-se necessária a redução do montante da astreinte para o valor razoável ao dano suportado pelo autor no caso.

Ou seja, adequada e proporcional a
limitação
da multa para o valor de
até
R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte
embargante
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2022).

Digo também que
a possibilidade de readequação das astreintes não se limita à multa
vencida
, mas sim ao preceito cominatório como um todo, não havendo que se falar em trânsito em julgado ou preclusão:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTADIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. ART.
537
,
§ 1o
, DO
CPC/2015
. VALORES VINCENDOS. DECISÃO CONSTITUTIVA COMO BALIZA. AUSENTE DECISÃO COM MESMA CARGA EFICACIAL CONTRAPOSTA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art.
537
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil de 2015
não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. 2. Ausente decisão constitutiva contraposta àquela que efetivamente definiu o valor das astreintes, descabe cogitar de inobservância à preclusão consumativa ou coisa julgada por ter sido fixado valor em patamar diverso ao que prospectado 3. A sintonia entre o que decidido pelo
acórdão recorrido e a jurisprudência atual desta Corte obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c. Incidência do Enunciado 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1915182/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021,
DJe
27/09/2021.)"

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de casos análogos, tem reiteradamente decidido que as penalidades impostas devem guardar relação de proporcionalidade com a conduta reprovada, evitando-se enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva.

Em suma, a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.

Logo,
o juízo
a quo
exerceu comedidamente o poder de moderação previsto no §1º do art. 537 do CPC e no art. 413 do Código Civil, promovendo sua
limitação
para R$ 15.000,00, valor que se revela razoável e proporcional, inclusive por representar
valor superior ao realmente discutido na demanda
.

Assim, sano o vício de omissão pela não apreciação do pedido de reforma da limitação das
astreints
,
porém
por se mostrar adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, nego provimento, mantendo inalterada a sentença
acerca deste pedido.

Conclusão

Por essas razões,
ACOLHO
PARCIALMENTE

o recurso de embargos de declaração opostos por
FILIPE SILVA CAMPOS, sem efeitos infringentes e em caráter integrativo, para
reconhece
r
e sana
r
os vícios de omissão
apontados
com o
indeferi
ndo
o pedido de reconhecimento de fato superveniente em grau recursal, e, no mérito
,
negando
provimento ao pedido condenação individualizada da embargada
MAGAZINE LUIZA S/A
e de revogação a limitação das
astreints
,
mantendo inalterados os demais termos do acórdão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do
recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025